Tribunal: TJDFT
Processo: 0710291-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. ARTIGO 24, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. Incabível o acolhimento da tese defensiva de reconhecimento da excludente de ilicitude, em razão do estado de necessidade, se do réu era exigível comportamento diverso. A minorante do artigo 24, § 2o, do Código Penal, aplica-se quando existirem circunstâncias favoráveis ao réu, a indicar que a sua conduta merece censura abrandada, não sendo o caso dos autos. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado, na jurisprudência e na doutrina, o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Nos casos de crimes de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, se houver pedido expresso na denúncia.